Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DA CNH DO AGRAVANTE. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139 DO CPC. CABIMENTO. ATIVIDADE REMUNERATÓRIA COMO MOTORISTA AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA A ESSE TÍTULO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0709420-92.2023.8.07.0007, que deferiu as medidas atípicas previstas no art. 139 do CPC, especialmente a suspensão da CNH do devedor. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que tais medidas devem ser deferidas quando há suspeita de ocultação de bens penhoráveis, o que não é o caso, uma vez que não tem recursos. O pedido mediato é para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. O efeito suspensivo foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça.
III. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que “(...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, o agravante exerce a atividade de motorista entregador autônomo, circunstância que evidencia o risco de dano de difícil ou incerta reparação, e, em última análise, o risco de comprometimento de sua própria subsistência. (...)”
IV. Em que pese a concessão do efeito suspensivo ter se dado em função do exercício de atividade remuneratória pelo agravante como motorista entregador autônomo, verifica-se da documentação juntada aos autos, em especial o documento de ID 71208242, que a atividade desempenhada pelo autor é apenas eventual, ocorrendo tão somente quando o motorista titular está impedido por alguma razão. Observa-se ainda dos extratos bancários de ID 71208240 e seguintes que, entre janeiro e março de 2025, o agravante não recebeu sequer nenhum pagamento da empresa tomadora do serviço de transporte, nem mesmo de UBER ou outras empresas de transporte por aplicativo. Assim, evidencia-se que a renda do agravante não advém, de forma preponderante ou mesmo relevante, do trabalho como motorista.
V. Cumpre observar que as medidas mencionadas no inciso IV do art. 139 atuam como ferramentas para assegurar o cumprimento de ordem judicial ou de adimplemento contratual exequível, ressaltando-se o caráter subsidiário dessa providência, tendo lugar depois de esgotados os meios típicos do art. 824 do CPC. Considerando que, no caso em análise, várias foram as tentativas para a satisfação do crédito, a medida pleiteada pelo credor é cabível, seguindo a recente orientação do STJ, em decisão proferida no HC no 97.876/SP.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado.
VII. Sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.